Tribunal: TCU
Processo: 000.809/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto A São Leopoldo Fest é a mais tradicional festa do município. O evento comemora a chegada dos alemães em São Leopoldo, berço da imigração germânica. Gastronomia, danças, costumes, trajes, cultura e todo o legado do povo alemão são ingredientes dessa grande festividade. Em sua 11a edição, o evento terá a valorização da cultura e a reafirmação histórica do Município, com destaque maior ao folclore e artesanato germânicos. (no da TCE no sistema: 799/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da Faz Assessoria, Planejamento e Eventos Culturais Ltda. e de Marco Aurélio Araújo Kroeff e Maria Bernadete Moreira Kroeff, sócios da referida empresa, em razão da impugnação das despesas realizadas com os recursos captados por meio do Pronac 10-10950, cujo objeto consistia na realização do evento "São Leopoldo Fest"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Maria Bernadete Moreira Kroeff da relação processual; 9.2. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU em favor da Faz Assessoria, Planejamento e Eventos Culturais Ltda. e de Marco Aurélio Araújo Kroeff, nos termos dos artigos 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do artigo 11 da Resolução-TCU 344/2022.